Tribunal: TJES
Processo: 5009907-46.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009907-46.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: CLAYTON SOLEDADE MIGUEL
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 3ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5009907-46.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CLAYTON SOLEDADE MIGUEL

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 3ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

Advogados do(a) PACIENTE: VLADIA ALBURQUERQUE DE ALMEIDA E CARVALHO FREITAS - ES25286, AIRES VINICIUS CAMPOS COELHO - ES20344, LEONARDO DA ROCHA DE SOUZA - ES14589

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. NULIDADE. CITAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 1. O reconhecimento da nulidade de atos processuais demanda inequívoca demonstração das irregularidades e ainda do prejuízo suportado, o que não restou comprovado. 2. Ordem denegada.

16 de abril de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5009907-46.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CLAYTON SOLEDADE MIGUEL

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 3ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

Advogados do(a) PACIENTE: VLADIA ALBURQUERQUE DE ALMEIDA E CARVALHO FREITAS - ES25286, AIRES VINICIUS CAMPOS COELHO - ES20344, LEONARDO DA ROCHA DE SOUZA - ES14589

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
CLAYTON SOLEDADE MIGUEL
contra ato supostamente ilegal de lavra do MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Serra/ES.

A defesa sustenta a nulidade da citação por edital e suspensão do processo, bem como de todos os atos posteriores. Afirma para tanto que o paciente foi devidamente citado. Subsidiariamente sustenta que não houve o esgotamento de tentativas de encontrá-lo, havendo violação ao contraditório e à ampla defesa.

Extraio dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado na forma do artigo 69 do Código Penal.

A questão apresentada pelo impetrante permeia-se na citação do acusado e suspensão do processo com fulcro no artigo 366 do Código de Processo Penal.

A autoridade apontada coatora, ao decidir sobre a nulidade suscitada assim se manifestou:

Da análise detida dos autos, verifico que o acusado, muito embora tenha sido intimado das audiências (oportunidades em que se recusou a comparecer aos atos) e tenha também sido citado por edital, não tomou conhecimento do teor da acusação que lhe era movida.

Trazendo brevemente à baila a finalidade da citação pessoal, tem-se que é a oportunidade em que o acusado é chamado ao processo, toma conhecimento do que lhe é imputado e constitui qual será a sua defesa técnica.

Lado oposto, temos que as intimações para as audiências promovidas ao acusado, apesar de terem sido cumpridas, não supriam as supramencionadas funções da citação pessoal, tendo em vista que apenas indicavam data e hora do ato judicial a ser realizado, sem, contudo, fornecer a denúncia em desfavor do acusado.

Neste diapasão, considerando que o réu não foi formalmente citado pessoalmente (somente por edital), entendo que a suspensão do processo e do prazo prescricional foi a medida adequada
in casu
, motivo pelo qual
afasto a tese defensiva.

Extraio ainda dos documentos acostados aos autos que o magistrado determinou a regularização da citação após o réu se negar a tomar ciência do processo. Contudo, o paciente evadiu-se do presídio nesse ínterim, razão pela qual foi citado por edital.

Assim, é imperioso ressaltar que o reconhecimento da nulidade alegada pela defesa demanda a comprovação do prejuízo, o que não restou comprovado na medida em que, dos documentos juntados pela defesa verifico que o magistrado agiu em estrito cumprimento da lei, sobretudo diante da fuga do paciente do distrito da culpa.

O impetrante afirma ainda que houve cerceamento de defesa, contudo verifica-se no sistema e-jud, deste e. Tribunal, que o processo correu normalmente após a captura do acusado, tendo a defesa comparecido aos atos processuais e inclusive já apresentado alegações finais.

Ademais, é pacífico o entendimento emanado pelos Tribunais Superiores segundo o qual se deve racionalizar ao máximo o emprego do presente remédio constitucional a fim de prestigiar o sistema recursal, de modo que a determinação da nulidade dos atos processuais na presente via eleita demanda prova inequívoca das irregularidades apontadas, o que não se vislumbra.

Ante o exposto, entendo que inexiste ilegalidade a ser sanada, razão pela qual
denego a ordem.

16 de abril de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)